Tribunal: TJES
Processo: 0008242-85.2008.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008242-85.2008.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LOSIMAR CLENY CHUABE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de
LOSIMAR CLENY CHUABE
, condenando a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários do
Plano Verão
(janeiro de 1989).

Em suas razões recursais, o Banco recorrente suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a legalidade dos índices aplicados à época, a ausência de direito adquirido e a constitucionalidade das normas que instituíram os planos econômicos.

É o relatório. Passo a decidir.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, afasto as preliminares de complexidade da causa, ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, bem como a prejudicial de prescrição
.

Adoto o entendimento consolidado de que a matéria é eminentemente de direito e a instituição financeira depositária é parte legítima para responder por saldos de caderneta de poupança não bloqueados
.

No mérito, entendo que o recurso merece provimento.

A controvérsia jurídica sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos (Bresser, Verão, Collor I e II) foi definitivamente pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento da
ADPF 165
, finalizado em maio de 2025
.

Naquela oportunidade, a Corte Suprema declarou, por unanimidade, a
constitucionalidade de todos os planos econômicos citados
.

Ao declarar a constitucionalidade das normas que instituíram o Plano Verão, o STF removeu o fundamento jurídico que amparava as pretensões de cobrança de diferenças de correção
.

Se a norma é constitucional, a instituição financeira, ao aplicar os índices oficiais vigentes à época (no caso, a variação da LFT), agiu em estrito cumprimento do dever legal
.

Não há, portanto, que se falar em violação ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito
.

A decisão proferida na
ADPF 165
possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, o que obriga este Colegiado a aplicá-la de forma imediata aos processos em curso
.

Como o poupador optou pela via judicial litigiosa e não houve adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF, a consequência jurídica lógica é a
improcedência total dos pedidos formulados na inicial
.

Ressalte-se que este desfecho judicial não impede que a parte autora busque a solução consensual na via administrativa, caso ainda esteja dentro do prazo de 24 meses fixado pelo STF para novas adesões ao acordo coletivo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro na decisão vinculante do STF na ADPF 165
.

Sem condenação em custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, nos termos do art.

55 da Lei nº 9.099/1995
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)